Tribunal: TJDFT
Processo: 0719843-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719843-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O À Secretaria para retirar o processo de pauta de julgamento. Ciente da Decisão proferida pelo d. Juízo de Origem, encaminhada por meio de Ofício acostado ao ID 38959734. Ao ID 36457497 proferi Decisão para conceder parcialmente "a antecipação da tutela recursal requerida, a fim de determinar a inclusão do agravante, junto ao Complexo de Regulação de Vagas da SES/DF, para concessão do serviço de home care, conforme a Lista de Prioridades." A Secretaria de Saúde já se manifestou no sentido de que o paciente encontra-se classificado na modalidade A3 com visitas periódicas semanais, não sendo o caso de sua inclusão no sistema de Atenção Domiciliar AD 4 por não ser dependente de ventilação mecânica invasiva (ID 38959735). Ante as novas informações prestadas pelo ente público e o Poder Geral de Cautela, determino a suspensão de qualquer ordem de sequestro de valores para cumprimento da tutela até ulterior Decisão. À parte autora sobre as informações prestadas ao ID 38959735, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça, com urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator